Tribunal: TJDFT
Processo: 0738759-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. MERO MEIO DE LOCOMOÇÃO. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de motocicleta de propriedade do executado, sob alegação de que o bem seria indispensável ao exercício da profissão de diarista rural.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se o veículo penhorado pode ser considerado impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por ser supostamente essencial ao exercício da atividade profissional do executado.
III. Razões de decidir:
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC alcança apenas bens móveis que constituam instrumentos diretos e insubstituíveis para o exercício da profissão, não abrangendo veículos utilizados como mero meio de transporte.
4. Cabe ao executado comprovar, de forma clara e documental, que o bem é indispensável e insubstituível para a atividade laboral, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A alegação genérica de necessidade para deslocamento não é suficiente, pois existem alternativas como transporte público ou aplicativos, não se tratando de instrumento essencial à profissão.
6. O valor do bem, ainda que reduzido, não afasta a legitimidade da penhora, pois contribui para a satisfação parcial do crédito, atendendo ao interesse do credor e à efetividade da execução.
IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.